Tribunal: TJSP
Processo: 2161117-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2161117-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente KLEITON
RODRIGO CARDOSO LAS SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161117-68.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2161117-68.2020.8.26.0000.
Paciente: Kleiton Rodrigo Cardoso Las Soares.
Impetrado: Juízo do DEECRIM 3a RAJ Bauru.
@PEC's no 0015352-54.2017.8.26.0502 e 0001562-05.2019.8.26.0026.
Voto no 42.729 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado pela
Defensoria Pública em favor de Kleiton Rodrigo Cardoso Las Soares, tendo
por autoridade coatora o Juízo da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ Bauru, ao argumento
de que o Paciente sofre constrangimento ilegal porque cumpre pena no regime
semiaberto e faz jus à prisão albergue domiciliar, nos termos da Recomendação
no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, mormente diante da situação de
insalubridade e superlotação dos presídios, que coloca em risco a integridade
física e a vida do Paciente. Insiste na concessão da benesse.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem.

É o breve relatório.
O Paciente cumpre pena de dez (10) anos, dois (2)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161117-68.2020.8.26.0000 -Voto no
3
meses e vinte (20) dias de reclusão pelos crimes de roubo agravado. Encontra-se
no regime semiaberto, o lapso para o regime aberto se dará em 2021 e não há
notícia de que integre grupo de risco.
Diante disso, patente que o não tem direito à prisão
domiciliar nos moldes do artigo 117, da LEP que pressupõe esteja o condenado
cumprindo pena em regime aberto, tampouco à prisão domiciliar nos termos do
artigo 5o, da Recomendação no 62/2020.
Anoto que esta E. Corte e os Tribunais Superiores
têm entendido que a pandemia não basta, por si só, para autorizar alguma das
providências previstas na mencionada Recomendação, não há evidência de que o
Paciente esteja sendo exposto ao vírus ou que sua integridade física esteja em
risco, a Secretaria de Administração Penitenciária comunicou à Corregedoria
Geral de Justiça deste Tribunal que vem adotando as medidas necessárias junto
aos estabelecimentos prisionais do Estado visando impedir o contágio pelo
COVID19, e os Tribunais de todo o país contam com Grupos de Monitoramento
e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas
Sócio Educativas (GMF) para coletar dados acerca da contaminação nos
presídios.
Não se trata de ser insensível à pandemia e aos riscos
que ela representa para a população carcerária, mas de entender que a
Recomendação não constitui um salvo conduto para o não cumprimento da pena
nos moldes do título executivo. A aferição acerca da reversão da custódia deve
ser feita de forma casuística, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no
pedido de tutela de urgência formulado na ADPF 347.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161117-68.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator